Tribunal: TJDFT
Processo: 0748251-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748251-33.2023.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO VITOR TEIXEIRA DE SOUZA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO SEMELHANTE. BIS IN IDEM. ALTERAÇÃO. ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA COMINADA EM ABSTRATO PARA O TIPO PENAL. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À DETERMINADA FRAÇÃO DE AUMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Correta a negativa avaliação das circunstâncias do crime. A expressiva quantidade de drogas e o alto poder destrutivo e viciante da cocaína justificam a desvaliosa qualificação da moduladora. 2. Correta, de igual modo, a negativa avaliação da conduta social. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e a deste e. TJDFT admite a valoração negativa quando o réu venha a cometer novo crime durante a execução da pena aplicada por delito anterior, assinaladas a maior periculosidade social e a inclinação à prática delitiva. No caso, a análise da conduta social observou a contumácia delitiva do agente que, não obstante ainda em cumprimento de pena pelo crime de tráfico de drogas, optou por reincidir no comportamento criminoso, a indicar seu desprezo pelo ordenamento jurídico e a ineficácia das medidas penais impostas. 3. Ao valorar a culpabilidade, o julgador enfatizou a obstinação do réu em continuar realizando o comércio de entorpecentes, ainda que anteriormente condenado definitivamente pela prática do crime de tráfico de drogas. Como se percebe, a razão de ser da desvaliosa valoração da circunstância judicial tem como principal fundamento a censurabilidade da conduta/intensidade do dolo, a indicar, assim como no caso da conduta social, o desprezo do agente pelo ordenamento jurídico. 4. Constatado indevido bis in idem, utilizada idêntica fundamentação para negativar as circunstâncias judiciais culpabilidade e conduta social, faz-se necessária a exclusão da valoração negativa da culpabilidade. 5. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e a mínima cominada ao tipo penal para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada, mostra-se razoável e adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa. ‘Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 para cada vetorial desfavorável. O critério adotado pela Corte de origem (exasperação de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário), ademais, é considerado válido pela jurisprudência deste STJ’ (AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021). 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação ao artigo 59 do Código Penal, sustentando, em ligeira síntese, que suas anotações penais serviram tanto para a caracterização dos maus antecedentes quanto para a da reincidência e, ainda, que o fato de haver praticado novo crime enquanto cumpria pena privativa de liberdade, igualmente serviu para o reconhecimento da reincidência, incidindo, pois, em bis in idem. No que tange à moduladora relativa às circunstâncias do crime, defende que a natureza e a quantidade da droga apreendida não justificam um incremento desproporcional à pena-base. Subsidiariamente, aponta ser indevida a eleição de fração superior a 1/6 (um sexto) da pena mínima abstratamente prevista. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece ser admitido quanto à indicada violação ao artigo 59 do CP. Destaco, inicialmente, que falece interesse recursal ao ora recorrente quando aponta bis in idem entre a valoração negativa dos antecedentes, na primeira fase da dosimetria, e o reconhecimento da reincidência, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese lançada nas razões recursais. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que foram aferidas em prejuízo do ora recorrente os vetores relativos à culpabilidade, à conduta social e às circunstâncias do crime, tendo o colegiado excluído a primeira, porque “presente indevido bis in idem”. Também não merece seguir o recurso especial quanto à apontada violação ao artigo 59 do CP, ante o juízo negativo das moduladoras da conduta social e das circunstâncias do crime, bem assim no que tange à fração de 1/6 (um sexto), porquanto a conclusão colegiada encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido, vejam-se: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. MAJORAÇÃO PELO ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. 2. De forma justificada, a pena-base do crime de tráfico de drogas foi elevada diante da quantidade e da natureza das drogas apreendidas, atendendo com proporcionalidade o comando do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 936.842/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 30/9/2024) (g.n.). AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA ETAPA. CONDUTA SOCIAL. CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DA SANÇÃO EM REGIME ABERTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a orientação desta Corte, a prática de novo delito durante o cumprimento da pena em regime aberto autoriza o acréscimo da reprimenda da primeira fase da dosimetria. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 882.326/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024). PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SOLICITAÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA POR. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. DELITO DO ART. 317 DO CP. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. TESES DEFENSIVAS SUFICIENTEMENTE ANALISADAS PELA CORTE DE ORIGEM. AUTORIA E MATERIALIDADE RECONHECIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PROVIDÊNCIA VEDADA EM SEDE ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE. PERDA DO CARGO PÚBLICO. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 5. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte Superior em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 6. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador. Precedentes. 7. O réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena. (...) (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.024.785/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.472.813/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029